Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706854-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JARDECY SOUTO SILVA FLORINDO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Ciente da decisão do juízo da execução que determinou o SOBRESTAMENTO deste precatório (IDs 26275384 e 26275385). Em consequência, SUSPENDO o processamento do precatório. Aguarde-se nova comunicação do juízo da execução. 2. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem para informar o pagamento de superpreferência ao credor. Instrua-se a comunicação com cópia dos alvarás IDs 26041709, 26041710 e 26041711. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios